Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709611-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (exequente) em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposto pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 39574138). Em suas razões (ID 39574141), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Afirma que não foi intimado para se manifestar quanto ao fundamento primordial que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença, qual seja, a ilegitimidade ativa do sindicato. No mérito, aduz que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo sindicato apelante é direito individual homogêneo e, não, coletivo em sentido estrito. Tece considerações sobre o parágrafo único do artigo 81, do Código de Defesa do Consumidor. Discorre que os direitos individuais homogêneos recebem proteção coletiva com o propósito de otimizar o acesso à Justiça e à economia processual, estando a legitimação sindical para condução do processo coletivo expressa no artigo 8o, III, da Constituição Federal. Diz que o fundamento adotado na sentença recorrida é contrário ao disposto na legislação. Acrescenta que o pedido de cumprimento de sentença decorre de provimento jurisdicional em ação coletiva pelo rito processual civil tradicional (ação ordinária) que reconheceu, em favor dos sindicalizados, o direito ao recebimento de tíquete alimentação, indevidamente suprimido no período de 01/1996 a 05/2002. Ressalta que os direitos individuais homogêneos possuem natureza divisível, diferentemente dos direitos coletivos em sentido estrito. Assevera que, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, ao sindicato é garantido o direito à defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, que consiste na legitimidade extraordinária sindical. Menciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 823 de repercussão geral. Reforça a legitimidade ativa do sindicato para promover o cumprimento de sentença fracionado, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Argumenta que é livre a distribuição de cumprimentos de sentença originários de ações coletivas. Cita a tese fixada no Tema no 480 de repercussão geral. Esclarece que optou por dividir os pedidos de cumprimento de sentença em grupos de 10 substituídos, no intuito de não dificultar a tramitação do feito. Defende que o magistrado de origem não poderia supor que se trata de promoção de execução individual pelo simples fato de ter sido realizado o fracionamento. Sustenta que o magistrado também se equivocou ao dizer que cabia ao sindicato previamente contactar os servidores, antes do ajuizamento da demanda, pois se trata de hipótese de substituição processual, tendo sido apresentada em conjunto com a petição inicial a procuração outorgada pelo ente sindical. Ao final, pugna pela anulação da sentença, por violação aos artigos 10 e 104, do Código de Processo Civil. Sucessivamente, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença em nome do sindicato apelante. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo para juntada das procurações dos substituídos, com fulcro no artigo 104, §2o, do Código de Processo Civil. Ainda, sucessivamente, requer, caso seja do entendimento deste Tribunal, o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Preparo regular (IDs 39574142 e 39574143). Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 39574148, nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação dos apelantes nos ônus da sucumbência recursal. O despacho de ID 39684151 oportunizou a manifestação do apelante sobre a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, no entanto, o prazo transcorreu sem resposta (ID 40097752). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso V, alínea b e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...) Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. (g.n.) Feito este registro, passo à análise da preliminar arguida em contrarrazões pelo apelado. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade Em sede de contrarrazões (ID 39574148), o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de observância do princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria se limitado a discutir sua legitimidade ativa, questão que diverge da decidida. Assevera que não houve impugnação da determinação judicial contida na sentença. A preliminar não merece acolhimento. O apelo interposto expõe, claramente, as razões do inconformismo da parte autora quanto aos fundamentos da sentença que conduziram ao indeferimento da petição inicial. Desse modo, ao contrário do que afirma o apelado, o recurso interposto impugna de forma específica os fundamentos da decisão, tendo apresentado argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Rejeito a preliminar aventada pelo apelado. Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Da preliminar de nulidade da sentença – decisão surpresa Não se constata a alegada violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, do Código de Processo Civil). Antes da prolação da sentença que indeferiu a petição inicial, o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (ID 39574132): I - Não consta pedido expresso da parte para que o processo tramite sob segredo de Justiça. II - Por outro lado, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. III - Em vista disso, determino seja levantado o sigilo sobre a documentação anexada aos autos. IV - Recebo o pedido como cumprimento individual de sentença coletiva. V - Emende o autor a inicial para: a) regularizar o polo ativo, devendo figurar como credores os servidores que buscam o pagamento, os quais deverão apresentar documentação pessoal; b) regularizar a representação processual, trazendo procuração dos servidores que figuram como credores neste processo; e c) promover o recolhimento das custas processuais. Prazo: QUINZE DIAS. (g.n.) Dentro do prazo estipulado pelo magistrado, o apelante apresentou a petição de ID 39574135, na qual, além de anexar o comprovante de recolhimento das custas iniciais: a) esclarece que propôs o cumprimento de sentença em favor dos substituídos indicados nos autos; b) defende sua legitimidade ativa; c) requer a reconsideração da determinação de alteração do polo ativo e de juntada de documentos e procuração dos substituídos, para que os autos prossigam com sindicato no polo ativo do cumprimento de sentença, cuja procuração já se encontra anexa aos autos; d) subsidiariamente, pugna pela prorrogação do prazo concedido, por mais 60 dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações. Contudo, o juízo a quo entendeu pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil (ID 39574138). Por oportuno, destaca-se o seguinte excerto da sentença: Em ID 129805327, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, limitou-se a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a postular a reconsideração da decisão (ID 132431278), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. Vale salientar que não se trata de execução coletiva da sentença, mas execução individual, até porque, se fosse execução coletiva, deveria ser requerida diretamente no Juízo que proferiu a sentença exequenda. O ente sindical ajuizou diversas demandas similares, dividindo os beneficiários em grupos, o que evidencia o interesse de promover execução individual (ainda que com formação de litisconsórcio facultativo) para exigir o cumprimento da sentença em caráter individual. Sendo assim, deve trazer a documentação regular de todos os exequentes, o que não foi providenciado. O pedido subsidiário para extensão do prazo para a regularização dos documentos tampouco pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 129267372 (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. (g.n.) Veja-se que, independentemente do mérito da sentença, o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a determinação de emenda, oportunidade na qual pugnou pela reconsideração da decisão e, subsidiariamente, pela prorrogação do prazo. Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. DO MÉRITO No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade ativa do sindicato apelante para propor cumprimento individual de sentença coletiva em nome de determinados substituídos, identificados no ID 39574123, página 1. Nada obstante a fundamentação contrária adotada pelo magistrado de origem, que resultou no indeferimento da petição inicial, a matéria em debate já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 823, conforme tese a seguir destacada: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (g.n.) Nesse sentido, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. Em igual sentido, destaque-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. 1. A legitimidade do sindicato foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a ótica de repercussão geral - RE 883.642/AL, Tema 823/STF - quando decidiu que o Sindicato possui a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Em igual sentido, a Corte Suprema firmou a orientação de que "a legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF/88, art. 5o, LXX" (RE 193.382, Relator Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996, PP-34547, EMENT, VOL-01842-05, PP-00949). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.457/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021.) (g.n.) Atento aos precedentes das Cortes Superiores, este Tribunal de Justiça também reconhece a legitimidade ativa do sindicato para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, na qualidade de substituto processual, desde que seja observada a livre distribuição do feito e efetuado o recolhimento das custas iniciais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública. 2. No cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva, a regra é a prevenção do Juízo sentenciante, conforme se extrai do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na hipótese dos autos, o sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição de toda a categoria, não se tratando, portanto, de cumprimento de sentença de natureza coletiva, mas sim cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo. Assim, deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610340, 07195726020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022) (g.n.) Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87. 1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG). 2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos. (Acórdão 1436530, 07053448020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022) (g.n.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1. O microssistema do processo coletivo volta-se essencialmente à proteção dos direitos metaindividuais, descritos no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor. O art. 82 do mesmo normativo, com o objetivo de dar efetividade à tutela deste direito, previu que a legitimação extraordinária nas demandas coletivas por substituição processual seria concorrente e disjuntiva. A legitimidade é atribuída a mais de uma pessoa e os legitimados podem ir a juízo separadamente. 2. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 3. É incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, ante a ausência de fundamento legal. 4. Apelação provida. (Acórdão 1409061, 00071439720128070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) (g.n.) MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO DOS SINDICALIZADOS. RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DOS SINDICALIZADOS E NÃO A DO SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DAS BENESSES VERSADAS NO ART. 87 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor - CDC se destina apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação busca tutelar direito de seus sindicalizados ou associados. (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). 1.1. Na mesma linha, o STJ entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, "não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária [ou mesmo extraordinária], pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico." (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). 2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas de um cumprimento individual de sentença coletiva. 2.1. Conquanto o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, uma vez que o sindicato apenas presenta 5 (cinco) dos seus filiado na relação jurídica processual instaurada, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1430111, 07086488720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. 1. Nas hipóteses em que o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição à toda a categoria, a respectiva ação não será caracterizada como execução coletiva, mas sim como cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1618022, 07180612720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUALIZADA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. A liquidação da sentença proferida na ação no 0013136-95.2000.8.07.0001, conquanto movida pelo sindicato, não tem natureza coletiva, pois não se volta a tutela de toda a categoria, mas de apenas cinco filiados, em litisconsórcios, e de interesses individualizados. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há se falar em prevenção do Juízo prolator do título coletivo exequendo. 3. O Provimento Geral da Corregedoria determina a nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas (art. 137, §3o, III). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616764, 07187333520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) (g.n.) In casu, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 823, de repercussão geral, que o cumprimento de sentença foi livremente distribuído e que as custas iniciais já foram recolhidas (IDs 39574136 e 39574137), deve ser afastado o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 932, inciso V, b, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares suscitadas, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator